Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713832-19.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARTA LOPES SANTOS BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Tribunal Pleno publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE no 1.491.414, de relatoria do em. Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. 3. Tal entendimento foi reafirmado em acórdão também do Tribunal Pleno da Suprema Corte (RE no 1.496.204), o qual ensejou a seguinte tese no Tema de Repercussão Geral no 1.326, in verbis: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. 4. O art. 5o, XXXVI, da CR/88, preceitua que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 5. Em consonância com o mandamento constitucional, tem-se o art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei no 12.376/2010), segundo o qual a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 6. Independente da declaração de constitucionalidade da lei distrital em questão, em respeito ao entendimento fixado pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 792), e considerando a data do trânsito em julgado do título judicial executado em 11/3/2020, o teto aplicável, na hipótese em exame, é o de 10 (dez) salários mínimos para a RPV, uma vez que a Lei Distrital no 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal (ADI 2015.00.2.014329-8), de maneira que permaneceu vigente a legislação anterior, a Lei Distrital no 3.624/2005, cujo art. 1o, caput, disciplina o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários mínimos. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 14 do CPC, asseverando que é inaplicável a tese fixada no Tema 792 do STF. Ressalta, ainda, que a Lei 6.618/20 deve ser aplicada de forma imediata, em razão de sua constitucionalidade e natureza processual. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2560080, pelo Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS, Data da Publicação DJEN 04/09/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 14 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Da mesma forma, cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012